Tribunal: STF
Processo: Pet 9218
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. O Senador Francisco de Assis Rodrigues, de acordo com investigação realizada pela Polícia Federal, pela Controladoria-Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República, é suspeito de fraude e indevida dispensa de licitações, de peculato e de integrar organização criminosa voltada ao desvio de recursos federais destinados ao combate da pandemia da Covid-19 no Estado de Roraima.
    2. Foram colhidos diversos indícios de participação do Senador nesses delitos, tais como: (a) depoimento do ex-responsável pelos contratos administrativos na Secretaria de Saúde de Roraima, informando a existência de esquema de favorecimento a determinadas empresas para o fornecimento de kits de detecção da Covid-19; (b) vínculos existentes entre o Senador e sócios e representantes de ao menos uma das empresas beneficiadas; (c) possível interferência do parlamentar na nomeação de Secretário de Saúde, com o objetivo de favorecer o esquema; (d) a heterodoxa atitude do Senador de esconder mais de R$ 30 mil em suas vestes íntimas para ocultar os valores da Polícia Federal.
    3. Baseada nesses indícios, a Polícia Federal representou pela prisão do Senador, em flagrante ou preventiva, assim como pelo seu afastamento da função parlamentar. Já a Procuradoria-Geral da República requereu o seu recolhimento domiciliar. Apesar dos robustos indícios já colhidos, considerando que a investigação ainda se encontrava em fase inicial, decretei a medida que menos poderia interferir com a liberdade do investigado, a saber, o seu afastamento temporário, por 90 (noventa) dias, do exercício do mandato parlamentar.
    4. Isso porque o Senador, de acordo com a apuração, estaria se valendo do prestígio de seu cargo para práticas ilegais e, também, pelo paradoxo de ser o investigado integrante da Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à Covid-19.
    5. Posteriormente, em 20.10.2020, recebi comunicado formal de que o investigado requereu licença do cargo de Senador da República pelo prazo de 121 (cento e vinte e um) dias, e que tal pedido foi deferido pelo então presidente da Casa Legislativa, Davi Alcolumbre (fl. 110). Ante esse fato novo, suspendi os efeitos da decisão de afastamento temporário do investigado do cargo de Senador da República (fls. 118-120).
    6. A licença requerida pelo Senador vencerá no dia 18.02.2021, de modo que ele poderá retornar às suas funções legislativas. A autoridade policial e a Procuradoria-Geral da República não reportaram a ocorrência de nenhuma tentativa de interferência indevida nas investigações no período em que o parlamentar esteve afastado; tampouco requereram a prorrogação da medida cautelar.
    7. Além disso, a autoridade policial ainda não apresentou informações a respeito do exame conclusivo dos elementos apreendidos nas buscas e apreensões realizadas, a indicar que as investigações devem demandar algum tempo para se encerrarem.
    8. Por essas razões, reputo desnecessário, por ora, restabelecer a medida cautelar de afastamento do investigado do exercício do mandato eletivo, sem prejuízo de revisão de tal decisão, caso sobrevenha notícia de alguma irregularidade.
    9. Por outro lado, para garantir a lisura das investigações e assegurar a inviabilidade de qualquer atuação indevida do parlamentar sobre o objeto da apuração – consistente, reitero, no suposto desvio de recursos federais destinados ao combate da pandemia da Covid-19 no Estado de Roraima –, mostra-se imprescindível que o investigado mantenha-se afastado da Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à Covid-19.
    10. Seria um contrassenso permitir que o investigado pelos supostos desvios viabilizados pela atuação na comissão parlamentar voltasse a nela atuar no curso da investigação.
    11. Diante do exposto, tendo em vista não haver requerimento da PF ou da PGR, nem tendo havido, tampouco, o oferecimento de denúncia, não me parece ser o caso de prorrogar a determinação de afastamento do cargo, sendo suficiente, tão-somente, determinar, com base no art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal, o impedimento do Senador Chico Rodrigues de que integre a Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à Covid-19.
    12. Destaco que subsiste, ademais, a cautelar já anteriormente imposta no que diz respeito à proibição de contato – pessoal, telefônico, telemático ou de qualquer outra natureza – com os demais investigados e testemunhas no Inq. 4852.
    13. Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator